Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708747-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, por ter sido apresentada de forma intempestiva. Por meio do despacho de ID 25561309, este Relator facultou à agravante manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, em razão da aparente irregularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme exigência do art. 1.010, inciso III, do CPC, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Em resposta, a recorrente afirmou possuir legitimidade e interesse processual, bem como que está devidamente representada por seu patrono. Além disso, reiterou argumentos que defendem a existência de excesso nos cálculos apresentados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A agravante pretende a reforma de decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, por ter sido apresentada de forma intempestiva. No entanto, a recorrente sequer se manifestou acerca da tempestividade de sua impugnação. Com efeito, tanto na peça de agravo como na oportunidade que lhe foi dada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, em razão da aparente irregularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade, a agravante não fez qualquer menção ao motivo que deu ensejo ao não conhecimento da impugnação, qual seja, sua intempestividade. Como é sabido, não se pode conhecer de recurso, por vício formal de irregularidade, quando as razões expendidas, quanto à matéria objeto de irresignação, não confrontam a motivação adotada pela decisão recorrida. Nesse sentido confiram-se os seguintes arestos: “Agravo interno - Irregularidade formal: não se conhece de agravo interno cujas razões não guardam congruência com os fundamentos da decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento” (Acórdão 1313559, 07008314020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. DIALETICIDADE. AUSENTE. NÃO SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados. 2. Optando o recorrente por deduzir matéria diversa da abordada na decisão, o não conhecimento do recurso por ausência de adequação formal é a medida que se impõe por decisão monocrática. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (Acórdão 1330544, 07372722020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE. MÉRITO. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 2. Se a parte apelante não rebateu os fundamentos da sentença no tocante ao período controverso em que pretende ser reconhecida a união estável, sequer apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, descumprindo o requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não se reconhece do recurso, nesse ponto, ante a irregularidade formal. (...) 5. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (Acórdão 1252471, 00071628820168070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VEICULAÇÃO DE TEMAS NÃO DEBATIDOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, §1o, do CPC, e se, ademais, o recorrente pretende a discussão de temas não veiculados no agravo de instrumento. 2. Agravo interno não conhecido” (Acórdão 1112639, 20150020300573AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 352/356). Dessa forma, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2021 15:03:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator